Tribunal: TJDFT
Processo: 0722226-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em percentual que não comprometa a subsistência dele e de sua família, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto ao crédito de restituição de imposto de renda, que tem por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família
3. Constatado que a penhora requerida pela parte Agravante não causará prejuízo à dignidade do Agravado, máxime devido à elevada remuneração do devedor, legítimo o deferimento do pleito.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.